Tribunal: STM
Processo: 7000186-71.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 CPM). REFORMA DA REJEIÇÃO DA EXORDIAL. MAIORIA.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de civil, pela prática, em tese, do crime militar de Ingresso Clandestino, tipificado no art. 302, caput, do Código Penal Militar.
O Denunciado teria invadido as instalações do local, fugindo de 2 (dois) homens armados que tentavam matá-lo, por acerto de contas, decorrente do envolvimento com o tráfico de drogas, e foi detectado pelo sentinela de serviço, recebendo voz de prisão.
O tipo penal previsto no art. 302 do CPM refere-se a um delito de mera conduta, de modo que não se exige o chamado dolo específico para sua consumação.
O Flagranteado ressaltou que sabia se tratar o local de um quartel, e que não poderia adentrar, porém não imaginava a gravidade das consequências.
A segurança nas instalações militares requer o mais aprimorado estado da arte nesse quesito, pois qualquer falha ou displicência pode importar em invasões clandestinas objetivando, principalmente, o armamento sob a custódia na caserna, razão pela qual o dever de vigiar das Forças Armadas deve ser o mais rígido possível.
Incide, na hipótese, o princípio in dubio pro societate (na dúvida, em favor da sociedade), consolidado na doutrina e na jurisprudência, por meio do qual qualquer dúvida que o Magistrado, porventura, possa ter a respeito do tipo penal resolve-se no sentido de manifestação favorável ao recebimento da Denúncia e regular tramitação do feito.
Na fase processual adequada, o Acusado fará uso do devido processo legal, valendo-se do contraditório e da ampla defesa para fazer prevalecer sua tese defensiva, com todos os recursos e meios necessários.
Com o recebimento da Denúncia e a competente instauração da Ação Penal Militar, não se está estabelecendo uma condenação. Ao Invés, nessa fase, permite-se, por todos os meios constitucionais e legais, em especial por meio do contraditório e da ampla defesa, que as partes demonstrem suas teses, a fim de se alcançar a verdade real.
Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM para a rejeição da Denúncia, ela deve ser recebida.
Provido o recurso Ministerial para reformar a Decisão que rejeitou a Exordial. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000186-71.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO CIVIL JOHN KHENNEDY GRIGORIO
MENDES, COMO INCURSO NO ART. 302 DO CPM, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE
SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000186-71.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
INGRESSO
CLANDESTINO
(ART.
302
CPM).
REFORMA
DA
REJEIÇÃO DA EXORDIAL. MAIORIA.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de civil, pela prática, em tese, do crime militar de
Ingresso Clandestino, tipificado no art. 302, caput, do Código Penal Militar.
O Denunciado teria invadido as instalações do local, fugindo de 2 (dois)
homens armados que tentavam matá-lo, por acerto de contas, decorrente do
envolvimento com o tráfico de drogas, e foi detectado pelo sentinela de serviço,
recebendo voz de prisão.
O tipo penal previsto no art. 302 do CPM refere-se a um delito de mera
conduta, de modo que não se exige o chamado dolo específico para sua
consumação.
O Flagranteado ressaltou que sabia se tratar o local de um quartel, e que não
poderia adentrar, porém não imaginava a gravidade das consequências.
A segurança nas instalações militares requer o mais aprimorado estado da arte
nesse quesito, pois qualquer falha ou disciplicência pode importar em invasões
clandestinas objetivando, principalmente, o armamento sob a custódia na
caserna, razão pela qual o dever de vigiar das Forças Armadas deve ser o mais
rígido possível.
Incide, na hipótese, o princípio in dubio pro societate (na dúvida, em favor da
sociedade), consolidado na doutrina e na jurisprudência, por meio do qual
qualquer dúvida que o Magistrado, porventura, possa ter a respeito do tipo penal
resolve-se no sentido de manifestação favorável ao recebimento da Denúncia e
regular tramitação do feito.
Na fase processual adequada, o Acusado fará uso do devido processo legal,
valendo-se do contraditório e da ampla defesa para fazer prevalecer sua tese
defensiva, com todos os recursos e meios necessários.
Com o recebimento da Denúncia e a competente instauração da Ação Penal
Militar, não se está estabelecendo uma condenação. Ao Invés, nessa fase,
permite-se, por todos os meios constitucionais e legais, em especial por meio do
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraditório e da ampla defesa, que as partes demonstrem suas teses, a fim de
se alcançar a verdade real.
Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM para a
rejeição da Denúncia, ela deve ser recebida.
Provido o recurso Ministerial para reformar a Decisão que rejeitou a Exordial.
Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para
receber a denúncia oferecida em desfavor do civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO
MENDES, como incurso no art. 302 do CPM.
Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar que, fundamentado no art. 78, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar (fato narrado não constitui crime) c/c o art. 395, inciso “III”, do Código de Processo
Penal (falta de justa causa), rejeitou a exordia,l em razão da ausência de dolo por parte do
denunciado.
A peça acusatória, oferecida em 8 de fevereiro, tem o seguinte teor:
Consta dos inclusos autos que, em 29 de dezembro de 2023, por volta das 20h50min, o agente
penetrou, de forma livre e consciente, em lugar sujeito à administração militar, qual seja, o
interior da 2ª Companhia de Suprimento do 11º Depósito de Suprimentos, situada no Setor
Militar Complementar DF - DF 010, por onde é defeso e não há passagem regular.
De acordo com o apurado, nos supracitados dia, horário e local, o indiciado ingressou na
instalação militar, ultrapassando o cercamento lateral-sul, e, ato contínuo, deslocou-se na
direção norte, quando foi surpreendido pela sentinela de prontidão, Soldado Kaike Charles de
Araújo Fernandes (croqui com a dinâmica da movimentação do indiciado às fls. 1/5 do item 2
do evento 23), que lhe deu voz de prisão.
Registre-se que, em um primeiro momento, John Khennedy hesitou em cumprir a ordem de
parada, acatando-a em seguida, diante da postura mais enérgica do referido militar.
Dessarte, de acordo com os elementos de informação produzidos, o Parquet das Armas está
convencido da prática delituosa, senão vejamos.
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade delitiva está devidamente comprovada com elementos constantes do auto de
prisão em flagrante delito, o qual demonstra que o denunciado foi encontrado em área sob
administração militar, a qual é devidamente sinalizada e plenamente cercada. Ademais, o
próprio agente “declarou que tinha conhecimento de que se tratava de área militar e de que
era proibida a entrada, mas não tinha noção da gravidade”.
Por seu turno, a autoria também resta evidenciada, não somente pela testemunha ouvida, mas
também pelo declarado pelo próprio indiciado, que não nega a conduta, tentando justificá-la
alegando estar “fugindo de dois homens armados que intentavam matá-lo por desavenças
anteriores”.
No que toca à suposta motivação da conduta, qual seja, a perseguição com risco de vida,
enfatiza-se que não há qualquer elemento de informação que sustente sua veracidade, com o
que se afasta a tese do estado de necessidade.
Com efeito, com base no entendimento padrão de um ser humano de intelecto mediano,
espera-se que um indivíduo que está sendo perseguido com risco de vida busque socorro,
principalmente ao encontrar um Soldado do Exército devidamente fardado, no interior de uma
Organização Militar, no entanto, não foi essa a postura adotada pelo denunciado, assim, por
inferência lógica, a assertiva de perseguição não é passível de credibilidade.
Ademais, ainda que se possa admitir como verdadeira a versão apresentada, não seria o caso
de incidência da citada excludente de ilicitude, haja vista o não preenchimento de todos os
requisitos preconizados no artigo 43 do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969,
Código Penal Militar (CPM), em especial a não provocação voluntária do perigo.
Isso porque, no termo de apresentação às fls. 2 do item 1 do evento 1, John Khennedy
“alegou que havia adentrado ao quartel por estar fugindo de dois homens armados que
intentavam matá-lo por acertos de contas decorrentes de tráfico de drogas”.
Dessa forma, seja por ausência de elementos de informação que corroborem com a versão de
perseguição, seja por questionável veracidade frente à conduta perpetrada pelo infrator ou,
por fim, por expressa vedação legal, não se pode admitir a incidência da excludente de
ilicitude.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia John Khennedy Grigório Mendes
como incurso no crime militar tipificado no artigo 302 (ingresso clandestino) c.c. artigo 9º, I,
ambos do CPM.(grifos no original)
No dia 9 de fevereiro de 2024, o ilustre Magistrado a quo, rejeitou a denúncia,
nos seguintes termos:
“Compulsados os autos, verifica-se que, em 29.12.2023, por volta de 20h e 50min, o
denunciado foi surpreendido pelo Sentinela de serviço dentro das dependências da 2ª Cia de
Suprimentos do 11º DSup, junto ao cercamento lateral sul (evento 01, doc. 01).
No termo de apresentação consta que, ao ser abordado, o civil alegou estar em fuga de dois
desafetos que pretendiam matá-lo, devido a dívidas com drogas. Além disso, apresentava-
se descalço, sem camisa, com a calça rasgada, sem documentos, mancando e com escoriações
pelo corpo (evento 01, doc. 01, fl. 02).
Cumpre destacar que a área da OM é extensa, encravada em meio à vegetação nativa
(cerrado), porém, próxima à comunidade “cidade estrutural”, onde o denunciado declarou
residir, lugar conhecido pela vulnerabilidade social dos seus moradores e pela alta taxa de
criminalidade, segundo os dados do site da Agência Brasília, vinculada ao Governo do
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Distrito
Federal
(evento
23,
doc.
02
e
03;
vide:
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/06/24/combate-ao-trafico-de-drogas-na-
estrutural/).
Salienta-se ainda que o Parquet, em pesquisa junto ao Sinesp/Infoseg, confirmou ser o
endereço do denunciado no banco de dados da Receita Federal (evento 07, doc. 01 e doc. 02,
fl. 05).
Outrossim, o MPM juntou o registro de ocorrências criminais relevantes extraído do banco de
dados supra mencionado, em que consta registro de “consumo pessoal de drogas”, dentre
outros (evento 07, doc. 02).
Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a narrativa do denunciado é verossímil.
Como se vê, ficou evidenciado que o civil de fato adentrou nas dependências do quartel.
Todavia, em estado de fuga, visava preservar a sua vida. Destaca-se que foi encontrado ferido,
descalço, com as vestes rasgadas e tangenciado a cerca do quartel, sem se ocultar, até ser
abordado pelos militares de serviço. Ademais, ao ser encontrado imediatamente esclareceu o
motivo pelo qual estava dentro do quartel e colaborou com os procedimentos do APF (evento
01, doc. 01, fl. 03; 08-09).
In casu, os fatos narrados nos autos não possuem indícios suficientes do dolo do agente em
ingressar clandestinamente em Organização Militar. Ao contrário disso, evidencia-se que o
denunciado agiu em evidente estado de necessidade, a fim de preservar a própria vida, como
dito alhures. Portanto, trata-se de conduta que não merece a tutela do direito penal miliar.
Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida em desfavor do civil JOHN KHENNEDY
GRIGORIO MENDES, por ausência de justa causa com fundamento no art. 78, alínea “b”, do
CPPM c/c art. 395, inciso III, do CPP.” (evento 28)
Irresignado, recorre o Ministério Público Militar.
Em suas razões recursais argumenta que o crime de ingresso clandestino não
exige dolo específicico, por ser crime de mera conduta, e que a denúncia preencheu todos os
requisitos do artigo 77 do CPPM, com a indicação do agente que praticou o crime, o local em
que foi consumado, através das evidências contidas nos autos e indicadas na exordial.
Sustenta que o denunciado adentrou em área restrita de forma consciente e
voluntária, e que, ao ser preso em flagrante, afirmou saber que se tratava de um
estabelecimento militar, cuja entrada é proibida.
Aduz que, na atual fase processual, vigora o principio in dubio pro societate,
devendo, portanto, ser aguardada a dilação probatória, com o propósito de apurar as
circunstâncias do ingresso e, ao fim do processo, se houver dúvidas sobre o estado de
necessidade alegado, a consequência será a absolvição.
E requer o conhecimento do recurso, com seu devido provimento, para que a
denúncia seja recebida em desfavor do civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES,
com o regular andamento do feito.
Em Contrarrazões, a ilustre Defensoria Pública da União requer o total
desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, alegando que o denunciado não adentrou a
área militar de forma livre e voluntária. Para a DPU, os autos não apresentam indícios
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suficientes quanto ao dolo do indivíduo em ingressar clandestinamente na Organização
Militar, não merecendo, portanto, ser acolhida a exordial acusatória.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se
pelo provimento do recurso ministerial.

É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Trata-se de recurso ministerial contra rejeição de Denúncia por ausência de
justa causa com fundamento no art. 78, alínea “b”, do CPPM c/c o art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Segundo consta nos autos, o civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
foi preso em flagrante, em 30 de dezembro de 2023, no interior da 2ª Companhia de
Suprimento do 11º Depósito de Suprimento, após ter invadido as instalações do
aquartelamento daquela Organização Militar.
Constatou-se, na ocasião, que o Acusado teria invadido as instalações do local,
alegando estar fugindo de 2 (dois) homens armados que tentavam matá-lo, por acerto de
contas, decorrente do envolvimento com o tráfico de drogas. Foi identificado pelo sentinela
de serviço, Soldado-EV KAIKY CHALES DE ARAÚJO FERNANDES e recebeu voz de
prisão. Na ocasião, o Acusado declarou saber que se tratava de um quartel, portanto, local
sujeito à Administração Militar, e que não era permitida a entrada, mas não sabia que se
tratava de um ato tão grave (Evento 1, INIC1, folha 8, do APF).
Como é cediço, o tipo penal previsto no art. 302 do CPM refere-se a um delito
de mera conduta, de modo que não se exige o chamado dolo específico para sua consumação.
Conforme se depreende do autos, os fatos encontram-se perfeitamente ajustados
à figura típica do ingresso clandestino. Além do mais, mesmo não podendo alegar o
desconhecimento da infração, o Acusado ressaltou que sabia que se tratava de um quartel e
que não poderia adentrar, apenas não imaginava a gravidade das consequências.
Esse fato, por si só, já é o suficiente para se chegar a conclusão dos indícios
suficientes de autoria e materialidade do crime.
A alegação de que estaria fugindo de pessoas que pretendiam matá-lo por
dívidas decorrente do tráfico de drogas não constitui um fato capaz de excluir a
responsabilidade, sem provas que alicercem essa assertiva. Não há nos autos qualquer prova
capaz justificar o estado de necessidade/excludente de ilicitude aptos para afastar sua
responsabilidade. E pode-se ir mais além. Qualquer alegação nesse sentido como, por
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exemplo, cortar caminho, dentre outras justificativas possíveis nesse sentido, em nada obstam
à configuração do delito em comento, eis que o tipo penal em espécie não exige qualquer
resultado naturalístico ou elemento subjetivo específico, bastando a mera conduta de adentrar
em uma Organização Militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo
a vigilância da sentinela ou de vigia para configurar o delito em comento.
A doutrina corrobora essa assertiva:
Ingresso Clandestino
...
É crime de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum resultado naturalístico
para sua configuração, ou seja, basta a entrada do agente, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, nos lugares consignados na norma ou assemelhados, porém, sempre de
natureza militar. DE ASSIM, Jorge César. Comentários ao Código Penal Militar: comentários,
doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em
tempo de Guerra. 11ª Edição. Curitiba. Juruá, 2022, p. 754.
A jurisprudência castrense também caminha nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E
CONFISSÃO DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA
REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O tipo penal descrito no
mencionado art. 302 do CPM visa tutelar as instalações militares, locais estratégicos e
sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas. Trata-se de crime contra a Administração
Militar caracterizado como de mera conduta, dispensando a ocorrência de resultado
naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo. O alegado
estado de ebriedade do réu no momento do flagrante delito não o exime de culpabilidade, uma
vez que, conforme os relatos testemunhais e a confissão espontânea, tratou-se de embriaguez
voluntária e não acidental, que, por si só, não impede a atribuição de responsabilidade penal.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de quaisquer excludentes de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença absolutória, para condenar o Réu
pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM. Provido o recurso da Acusação. Decisão
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000661-
61.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
4/04/2024, Data de Publicação: 24/4/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302
CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR.
CONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
DESPROVIDO. ... O crime de ingresso clandestino consuma-se no momento em que há a
transposição, total ou parcial do obstáculo; não necessita de resultado naturalístico ou de
dolo específico, para a sua consumação, basta o simples ingresso voluntário e não
autorizado na área militar. IV. Restou comprovado nos autos que, de forma livre e
consciente, o Acusado afastou-se da estrada e ingressou indevidamente em área militar. V. A
Sentença não merece ser reformada, estando evidenciados, na conduta do Réu, todos os
requisitos do conceito analítico do crime, sendo a conduta típica (materialmente e
formalmente), antijurídica e culpável. A conduta delitiva praticada pelo Acusado se ajusta
formal e materialmente ao tipo previsto no art. 302 da Lei Penal Militar. VI. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000267-88.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 16/2/2023, Data de
Publicação: 13/3/2023)
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, como bem salientou o MPM em suas razões, para caracterizar o
estado de necessidade é mister o atendimento de requisitos que não se verificaram na
hipótese:
(...) Assim, a constatação de um possível estado de necessidade é tema que envolve uma
apreciação mais apurada dos elementos presentes no caso em concreto, o que só é possível se
concretizar com o efetivo deslinde processual.
Nesta fase processual, para rejeitar a exordial por uma causa excludente de ilicitude, o grau
de certeza precisa ser robusto, o que manifestamente não encontramos nestes autos.
Logo, ao rejeitar a exordial por considerar que JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
agiu em estado de necessidade, o Juízo não apenas adentrou o mérito do da causa,
evidenciando-se uma antecipação não permitida do julgamento, como também impediu que
os fatos fossem apurados por meio do processo, que é o procedimento adequado e
costumeiramente utlizado pelo Estado para angariar provas no sentido da existência ou não
do estado de necessidade.
Entretanto, no presente feito, toda a informação que se tem é o que foi alegado pelo
denunciado de que fugiria de duas pessoas por conta de desavenças relacionadas ao tráfico
de entorpecentes.
Portanto, a não ser que o estado de necessidade estivesse suficientemente demonstrado
anteriormente à instauração efetiva do processo penal, o que não é o caso dos autos, não é
possível rejeitar-se a denúncia com base apenas na palavra do denunciado, quando
desprovida de outras provas, já que o ônus probatório é de quem alega o fato, nos termos do
art. 296 do CPPM.
Nota-se, portanto, que é impossível concluir, sumariamente, nessa fase pré-processual, que o
dolo do denunciado, ao ingressar clandestinamente em área de jurisdição militar, não restou
evidenciado.(...)”(grifos nossos).
Aliás, a questão da segurança nas instalações militares requer o mais
aprimorado estado da arte nesse quesito, pois qualquer falha pode importar em invasões
clandestinas objetivando, principalmente, o armamento sob a custódia na caserna. Nunca é
demais salientar que, quando se trata de crime organizado, não se podem olvidar os mais
diversos planos e intenções que, porventura, possam ser cogitados, tais como simplesmente
colher informações a respeito da vigilância interna da Organização Militar.
Cabe ressaltar que a justiça castrense tem confirmado o entendimento quanto ao
delito em espécie ser de mera conduta, requerendo, apenas, o dolo genérico para sua
configuração.
Alías, não é demais salientar que o fato objeto de investigação ocorreu à noite,
razão pela qual já são plenamente razoáveis e justificadas a continuidade da investigação e a
tramitação do processo, sujeitando-se o agente ao devido processo legal. No caso em testilha,
está em pauta a segurança das Organizações Militares, do pessoal e do material bélico, razão
pela qual o dever de vigiar das Forças Armadas é o mais rígido possível.
Repisa-se que no fato em apreço o agente superou um obstáculo para ingressar
na Organização Militar, tendo confessado sua conduta.
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM para a propositura
da competente ação penal encontram-se preenchidos, não se verificando qualquer vedação
apta a obstar o recebimendo da Denúncia, de modo que não é crível qualquer juízo de valor
quanto à culpabilidade do Acusado para se certificar do correto trâmite da Ação Penal Militar.
Com efeito, basta haver o suporte probatório mínimo de indícios para justificar
o recebimento da Denúncia e, ao que tudo indica nos autos, tal hipótese adequa-se ao caso em
tela. Acrescenta-se, ainda, que as investigações são irradiadas para fazer prevalecer a busca
da verdade real, razão pela qual o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer nesses
momentos.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS
DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A avaliação realizada por
ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo
se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da
presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a
Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal
Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual. II.
Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve
prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido
esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal. III. Não se deve admitir o
tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente julgamento antecipado pelo
Juízo singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de
oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a
ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais
estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense. IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a
existência de justa causa para o recebimento da Denúncia, oferecida em desfavor do ora
Recorrido, proporcionando a prova colhida, em sede inquisitorial, o necessário suporte
fático para a deflagração da Ação Penal Militar. V. Recurso ministerial conhecido por
unanimidade e provido por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000963-90.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 14/3/2024, Data de Publicação: 4/4/2024)
É cediço que, nessa fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate
(na dúvida, em favor da sociedade), consolidado na doutrina e na jurisprudência, por meio do
qual qualquer dúvida que o Magistrado porventura possa ter a respeito do tipo penal resolve-
se no sentido de manifestação favorável ao recebimento da Denúncia e regular tramitação do
feito, e não com a rejeição da denúncia.
Aliás, na fase processual, o Acusado fará uso do devido processo legal,
valendo-se do contraditório e da ampla defesa para fazer prevalecer sua tese defensiva, com
todos os recursos e meios necessários.
Com o recebimento da Denúncia e a competente instauração da Ação Penal
Militar não se está estabelecendo a condenação do Acusado. Muito pelo contrário, com essa
fase, permite-se, por todos os meios constitucionais e legais previstos em lei, às partes
demonstrarem suas teses, a fim de alcançarem a verdade real.
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, transcrevo trechos do Parecer da ilustre PGJM, que também
adoto como razões de decidir:
“(...) A legislação é clara ao definir que a mera conduta de entrar ou tentar entrar nesses
locais, conscientemente, configura o delito, independentemente de qualquer resultado
adicional ou da obtenção de vantagem pelo agente. Essa abordagem ao dolo e à natureza do
crime reflete uma opção legislativa de conferir especial proteção aos locais sujeitos à
administração militar, considerando-os de interesse vital para a defesa e segurança do Estado.
Por esse motivo, a legislação penal militar adota um regime rigoroso para o ingresso
clandestino, estabelecendo penalidades que visam desencorajar tais condutas e reforçar o
controle sobre o acesso a áreas estratégicas. A simplicidade do dolo requerido reflete a
importância atribuída à proteção desses espaços, sublinhando a relevância de se prevenir o
acesso não autorizado que possa comprometer a integridade e a segurança das operações
militares. A compreensão da natureza desse crime e do dolo necessário para sua configuração
é essencial para a adequada aplicação da lei penal militar e para a proteção dos interesses
nacionais de defesa.
...
A permissão para que alegações de estado de necessidade, não comprovadas devidamente,
sirvam como fundamento para a rejeição de denúncias em crimes dessa natureza, pode
estabelecer um precedente perigoso, comprometendo a disciplina e a segurança das Forças
Armadas. (...)”
Desse modo, sendo a conduta narrada na peça acusatória aparentemente
delituosa, é prudente aguardar a dilação probatória, permitindo-se, com isso, ao Ministério
Público Militar provar as imputações contidas na exordial, não devendo prosperar a Decisão
de primeira instância (Evento 28, DEC1, da APM) que rejeitou a Denúncia, sendo certo que
tal medida configura verdadeira antecipação do mérito, merecendo reparo nesse momento.
E não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do CPPM para
a rejeição da Denúncia, ela deve ser recebida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do MPM para receber a Denúncia
em desfavor do Civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES, como incurso no art. 302
do CPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362360v3 e do código CRC 0ca910b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 20/6/2024, às 16:53:35
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362360 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000186-71.2024.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergente negando provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM em face da
Decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
que, fundamentado no art. 78, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (fato narrado
não constitui crime) c/c o art. 395, inciso “III”, do Código de Processo Penal (falta de justa
causa), rejeitou a Exordial em razão da ausência de dolo por parte do denunciado.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto dando
provimento ao recurso do MPM para receber a Denúncia em desfavor do Civil JOHN
KHENNEDY GRIGORIO MENDES, como incurso no art. 302 do CPM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
4. Todavia, pedindo vênias ao Relator, abri divergência por entender que a
Denúncia não está revestida dos elementos necessários a comprovar indícios suficientes de
dolo por parte do suposto agente, razão pela qual a Decisão proferida pelo Juízo a quo deve
ser mantida.
5. Consta na Denúncia que o Recorrido ingressou em área militar, situada no
Setor Militar Complementar DF - DF 010, por onde é defeso e não há passagem regular. Na
ocasião, foi preso em flagrante pela sentinela que o avistou em local sujeito à Administração
Militar, alegando que estava fugindo de dois homens armados que queriam matá-lo em razão
de desavenças por uma dívida oriunda da compra de entorpecentes.
6. No entanto, o Juízo a quo entendeu que a conduta narrada pelo Parquet
Castrense não pode ser considerada como crime e rejeitou a denúncia, por ausência de justa
causa, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do CPPM c/c o art. 395, inciso III, do CPP, sob
o seguinte argumento:
“Como se vê, ficou evidenciado que o civil de fato adentrou nas dependências
do quartel. Todavia, em estado de fuga, visava preservar a sua vida. Destaca-se
que foi encontrado ferido, descalço, com as vestes rasgadas e tangenciado a
cerca do quartel, sem se ocultar, até ser abordado pelos militares de serviço.
Ademais, ao ser encontrado imediatamente esclareceu o motivo pelo qual
estava dentro do quartel e colaborou com os procedimentos do APF (evento 01,
doc. 01, fl. 03; 08-09).
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362077 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, os fatos narrados nos autos não possuem indícios suficientes do dolo
do agente em ingressar clandestinamente em Organização Militar. Ao contrário
disso, evidencia-se que o denunciado agiu em evidente estado de necessidade, a
fim de preservar a própria vida, como dito alhures. Portanto, trata-se de
conduta que não merece a tutela do direito penal militar.” (Evento 28 do
Processo nº 7000301-87.2023.7.11.0011).
7. Inconformado com o Decisão do Juízo, o Parquet Castrense interpôs o
presente recurso, com o intuito de reformar a decisão recorrida, para que a Denúncia seja
recebida em desfavor do civil JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES, com o regular
andamento do feito.
8. Em suas razões recursais argumenta, em síntese, que o crime de ingresso
clandestino não exige dolo específico, por ser crime de mera conduta e que a denúncia
preencheu todos os requisitos do artigo 77 do CPPM, com a indicação do agente que praticou
o crime, o local em que foi consumado, através das evidências contidas nos autos e indicadas
na exordial.
9. A norma penal incriminadora descrita no art. 302 do Código Penal Militar
consiste em "penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar
ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia".
10. Como cediço, o crime de ingresso clandestino tem por objetividade jurídica
a tutela da ordem administrativa militar, tendo em conta, particularmente, a imperiosa
necessidade de que o acesso de qualquer pessoa, civil ou mesmo militar, em quartéis, navios,
aeronaves militares e outras áreas afins, ocorra de acordo com as regras e normas próprias.
11. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu perfazimento,
que o agente adentre a área militar sensível, sem autorização e de forma clandestina.
12. Assim, ao que se depreende na hipótese do art. 302 do CPM, quis o
legislador restringir o acesso a áreas militares sensíveis, tendo, como objetivo maior, tutelar a
inviolabilidade dessas áreas, protegendo-as das perturbações que poderiam advir com a
entrada e a permanência às escondidas de pessoas não autorizadas.
13. Quanto ao elemento subjetivo do crime de Ingresso Clandestino, tem-se o
dolo genérico, direto, caracterizado pela vontade livre e consciente de o agente entrar
clandestinamente em área militar sensível, com desprezo às regras e normas que disciplinam
seu acesso.
14. No entanto, no presente caso, os autos não foram capazes de caracterizar a
vontade livre e consciente no sentido de que o denunciado realmente desejasse ingressar
clandestinamente na 2ª Cia de Suprimentos do 11º DSup, tampouco de provocar dano ou
agressão contra militares ou contra a própria Organização Militar, não se demonstrando
quaisquer indícios de que tenha agido dolosamente, o que impediria, portanto, o recebimento
da Denúncia.
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362077 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Vale ressaltar que a área da OM é extensa, localizada em meio à vegetação
nativa (cerrado) e próxima à comunidade “cidade estrutural”, onde o denunciado declarou
residir, lugar conhecido pela vulnerabilidade social dos seus moradores e pela alta taxa de
criminalidade, mostrando-se verossímil a alegação de que estaria fugindo de possíveis
desavenças.
16. Salienta-se que o civil foi encontrado “descalço, sem camisa, com a calça
rasgada, sem documentos, mancando e com escoriações pelo corpo”, o que corrobora
veementemente com o argumento de que estava buscando se defender.
17. Vê-se que, na realidade, o único intuito do denunciado era o de fugir e de
resguardar a própria vida, sem ter demonstrado, contudo, qualquer propósito agressivo ou
qualquer intenção de atentar contra a Administração Militar e, ainda, contra o militar que
efetuou a prisão em flagrante.
18. A Jurisprudência desta Corte Castrense tem se manifestado no sentido de
que para a configuração do crime de Ingresso Clandestino não basta que o agente tenha
consciência de que o local trata-se de área militar, sendo imprescindível a presença do dolo
em ingressar sem autorização e de maneira clandestina em área militar, senão vejamos:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DO
MPM.
INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE CONSCIÊNCIA
DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR. SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DESCONFIGURAÇÃO DO
FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA.
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que não se
exige a produção de nenhum resultado, todavia ocorre em sua modalidade
dolosa, pois exige que o agente tenha a real intenção de ingressar em uma
OM, tendo a consciência de ser o ingresso proibido.
Ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em área
militar, não há como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
Não se conclui a necessária consciência do agente de estar ingressando em
área militar, tendo em vista o seu evidente estado de embriaguez, somado às
circunstâncias de não conhecer a região na qual se encontra o CMB e da
intenção de chegar ao seu destino final que seria a Rodoviária do Plano Piloto.
O perímetro da Unidade Militar não estava por completo delimitado por placas
identificando ser proibindo a entrada no local, visto que as sinalizações situam-
se afastadas uma das outras, conforme registraram as imagens aéreas do local,
circunstância que não assegura verossímil convicção de que o acusado
desconsiderou a informação proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito
à administração castrense.
Apelo desprovido. Decisão majoritária.
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362077 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000098-72.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 10/09/2020) (Grifos
nossos);
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido minuciosamente
descrita na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais
exigidas pelo art. 77 do Código de Processo Penal Militar, bem como que este
Relator vem se posicionando ao longo do tempo no sentido de que, se as
condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código Castrense,
é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta
fase processual o princípio in dubio pro societate, analisando detidamente
todas as circunstâncias do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os
argumentos ministeriais não merecem prosperar, devendo ser mantida a
Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo
resultado naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se
descortinaram nos presentes autos revelam situação de excepcionalidade
tamanha que não se vislumbra elementos aptos a configurar a justa causa
para uma persecução penal nos termos delineados pelo Órgão de Acusação,
mormente porque a situação de penúria pela qual passa o Denunciado já
evidencia verdadeiro estado de necessidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000465-
28.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 15/09/2022, Data de Publicação: 25/10/2022) (Grifos
nossos).
19. Dessa forma, a Decisão que rejeitou a Denúncia deveria ser mantida,
considerando que a narrativa do denunciado mostrou-se verossímil, como bem pontuou o Juiz
Federal Substituto da JMU, conforme trecho in litteris:
"Como se vê, ficou evidenciado que o civil de fato adentrou nas dependências
do quartel. Todavia, em estado de fuga, visava preservar a sua vida. Destaca-se
que foi encontrado ferido, descalço, com as vestes rasgadas e tangenciado a
cerca (sic) do quartel, sem se ocultar, até ser abordado pelos militares de
serviço. Ademais, ao ser encontrado imediatamente esclareceu o motivo pelo
qual estava dentro do quartel e colaborou com os procedimentos do APF
(evento 01, doc. 01, fl. 03; 08-09).
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362077 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, os fatos narrados nos autos não possuem indícios suficientes do dolo
do agente em ingressar clandestinamente em Organização Militar. Ao contrário
disso, evidencia-se que o denunciado agiu em evidente estado de necessidade, a
fim de preser ar (sic) a própria vida, como dito alhures. Portanto, trata-se de
conduta que não merece a tutela do direito penal miliar (sic)." (Evento 28 do
Processo nº 7000301-87.2023.7.11.0011).
20. Sendo assim, ante a ausência de indícios de que a conduta tenha sido
praticada dolosamente, sobretudo diante do contexto dos autos, entendi que a decisão que
rejeitou a denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial deveria ser mantida, por não haver justa
causa para a propositura da Ação Penal Militar.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362077v4 e do código CRC 6d51b687.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 12/6/2024, às 19:1:23
7000186-71.2024.7.00.0000
40001362077 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR